Tribunal: TJSP
Processo: 1050790-38.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
DANO MORAL – Transporte aéreo – Voo internacional - Antecipação unilateral pela Companhia Aérea – Mudança comunicada apenas dois dias antes à Autora – Circunstância que ensejou a necessidade de aquisição de novo bilhete, bem como espera no saguão de aeroporto por 22 (vinte e duas) horas para realização de conexão – Ausência de prestação de qualquer assistência material ou serviço de

Ementa:
DANO MORAL – Transporte aéreo – Voo internacional - Antecipação unilateral pela Companhia Aérea – Mudança comunicada apenas dois dias antes à Autora – Circunstância que ensejou a necessidade de aquisição de novo bilhete, bem como espera no saguão de aeroporto por 22 (vinte e duas) horas para realização de conexão – Ausência de prestação de qualquer assistência material ou serviço de hospedagem - Situação agravada pelo fato de se tratar de adolescente de 16 (dezesseis) anos – Necessidade, porém, de considerar que a Autora obteve indenização por dano moral em ação diversa, promovida em face da Companhia Aérea que vendeu um dos bilhetes da conexão na mesma viagem (Azul Linhas Aéreas), na qual a permanência no aeroporto também foi sopesada como fundamento da indenização, lá fixada em R$ 7.000,00 – Circunstância que não impede a fixação de indenização no presente feito, porquanto fundado em fatos distintos - Danos morais fixados em R$ 10.000,00 – Sentença, parcialmente, reformada - Recurso provido.